Tribunal: TJES
Processo: 5009575-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009575-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE LUIS DE ASSIS AMBROSIO VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03, E ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
S
ART
S
. 312
E 313, AMBOS
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
3. REDUÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FIANÇA REVOGADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 4. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5
.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, em que pese no momento da apreciação do pleito liminar a imputação em desfavor do paciente fosse apenas o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, com o posterior oferecimento e recebimento da denúncia imputando-lhe também os crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, resta presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Quanto à necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado, estes restaram demonstrados nos autos tendo em vista a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente, diante da apreensão, em situação de conflito armado de traficantes rivais, de grande quantidade de armas e munições com ele, seu corréu e um adolescente infrator, além da apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, consistentes em 16 buchas de maconha, 48 pinos de cocaína, 38 pedras de crack e 01 frasco de Skank, não podendo, ademais, deixar de se destacar a apreensão de 04 rádios comunicadores e 07 bases carregadoras de rádio, demonstrando-se a prática organizada de delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. No caso, em que pese a autoridade policial tenha arbitrado fiança em favor do paciente, ao receber o auto de prisão em flagrante em audiência de custódia, a magistrada
a quo
, acolhendo o pedido expresso do presentante do Ministério Público de 1º grau, entendeu ser o caso de decretação da prisão preventiva, alterando, assim, a natureza da custódia do paciente e, por consequência, revogando a fixação de fiança anteriormente imposta. Logo, inexiste interesse no pleito defensivo de redução da fiança arbitrada pela autoridade policial. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada, revogando-se a decisão liminar anteriormente deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
ANDRÉ LUIS DE ASSIS AMBRÓSIO VIANA
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA
8
ª

VARA
CRIMINAL DO JUÍZO DE
VITÓRIA
–
COMARCA DA CAPITAL
, apontado como autoridade coatora.

Consta no bojo do presente
w
rit
que o paciente se encontra custodiado desde 26 de setembro de 2022, por estar supostamente na posse do revólver marca Taurus, calibre 38, numeração 125941, consubstanciando, em tese, a prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, apurado nos autos do processo nº. 0007111-95.2022.8.08.0024.

Noticia a exordial que, “
baseando-se na dúvida em relação à situação flagrancial, no arbitramento de fiança pelo douto Delegado de Polícia, no fato do crime investigado não ser de violência ou grave ameaça, bem como das condições pessoais favoráveis do flagranteado, sendo este primário, de bons antecedentes, com residência fixa e família hígida,
esta defesa requereu a plena liberdade provisória do acusado
e, caso fosse o entendimento da douta magistrada, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como o arbitramento de fiança em valor proporcional à realidade econômica do flagranteado.
A respeitável magistrada entendeu por bem em converter a prisão em flagrante em preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal
[...]”.

Nessa senda, aduzem os impetrantes que não se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Sustentam, ainda, que o paciente possui endereço fixo, família hígida, bem como é primário.

Fundamentam também que “
no caso de eventual condenação pelo delito previsto no art. 14, a pena in abstrato consignada no artigo supostamente infringido, mesmo no limite máximo, não extrapolaria a órbita do regime aberto
[...]
”.

Por sua vez, argumentam que o paciente foi indiciado no art. 14, da Lei nº 10.826/03 e, nesse sentido, a autoridade policial fixou a fiança em valor exorbitante e inalcançável para realidade financeira do paciente, consistente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo é evidente a possibilidade de dispensa da fiança tendo em vista a situação econômica do indiciado. Ainda assim, caso se entenda pela manutenção da fiança, pugna por sua fixação no valor mínimo, bem como seja reduzida em 2/3 (dois terços), nos termos do art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos,
requer
a defesa seja revogada a prisão preventiva do paciente,
expedindo-se o competente
alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da fiança, seja arbitrada em seu patamar mínimo e reduzida em 2/3 (dois terços).

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta,
diferente do meu entendimento quando proferi a decisão acostada no id.
3588947,
verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha,
quando do momento da apreciação do pleito liminar, o que se tinha nos autos originários era a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do
crime tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual verifiquei, naquela oportunidade, que a hipótese não preenchia o requisito de admissibilidade da prisão preventiva previsto no
inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, uma vez que
seria
imprescindível a punição com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que não ocorre
no mencionado crime, que prevê pena abstrata de
0
2

(dois
) a 04 (quatro) anos de reclusão
e multa
.

C
ontudo, neste momento processual, consoante se verifica das informações atualizadas encaminhadas pelo magistrado
a quo
no id.
4866289,
verifica-se que, diferentemente da capitulação contida na prisão em flagrante, o paciente André Luís de Assis Ambrósio Viana foi denunciado nas sanções do artigo
14, da Lei nº 10.826/03, e artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06,

restando,
agora
, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do
s
crime
s
quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente e
seu corréu, conforme
foi narrado na audiência de custódia, vejamos:

Conforme consta no APFD,
policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, receberam informações de que no local dos fatos estaria ocorrendo disparos de arma de fogo, oriundo da guerra entre traficantes rivais pelo controle de ponte de tráfico de drogas. Ao chegarem no local, iniciaram o patrulhamento a pé, ocasião em que avistaram três indivíduos, sendo que dois deles portavam arma de fogo e o terceiro trazia uma mochila
.
Dada voz de abordagem, os indivíduos tentaram empreender fuga, porém, não lograram êxito. Realizada a abordagem, os indivíduos que foram vistos, num primeiro momento, portando arma de fogo foram identificados como os autuados e nada de ilícito foi encontrado com eles. Em buscas pelo local em que iniciaram a fuga, utilizando a cadela Cindy, foi localizado 02 armas de fogo, sendo: 01 pistola, Canik, bege, calibre 9mm, numeração suprimida, municiada com 17 munições intactas, que estava em posse do autuado MATHEUS; e 01 revólver, Taurus, calibre .38, nº série 128941, carregado e municiado com 06 munições intactas, em poder do autuado ANDRÉ.

O terceiro indivíduo foi identificado como o adolescente I.M.B.C. e, realizadas buscas pelo caminho percorrido por ele, foi encontrado em uma área de mata próxima, 01 mochila contendo: 05 munições, calibre 9mm; a quantia de R$23,95; 04 rádios comunicadores; 07 bases carregadoras de rádio; 16 buchas de maconha; 48 pinos de cocaína; 38 pedras de crack; 01 frasco de Skank. No mais, no local inicial da fuga, foram encontradas 06 capsulas de munições deflagradas de calibre 9mm
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais dos autuados”.

Assim, da análise dos documentos juntados aos presentes autos, verifica-se que a
conduta concreta do paciente foi extremamente grave
,
uma vez que,
em situação de conflito armado entre traficantes rivais,

foi apreendida
com
ele
, seu corréu e um adolescente infrator, grande quantidade de armas e munições, além da grande quantidade e variedade de drogas, consistentes em
16 buchas de maconha, 48 pinos de cocaína, 38 pedras de crack e 01 frasco de Skank, não podendo, ademais, deixar de destacar a apreensão de 04 rádios comunicadores e 07 bases carregadoras de rádio
, demonstrando a prática organizada de delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes.

Desse modo, verifica-se a necessidade concreta da decretação de sua prisão preventiva, para garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta perpetrada. Nesse sentido, saliento precedente similar ao presente caso:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANDAMENTO REGULAR. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando as circunstâncias do caso concreto, como a apreensão de expressiva quantidade de drogas
(3,322kg de cocaína, distribuídos em 1450 pinos),
além de rádios comunicadores, uma balança de precisão de três prensas, apontando-se, por fim, que os policiais teriam sido recebidos com disparos de armas de fogo. Tais elementos evidenciam a gravidade exacerbada da conduta e a periculosidade social dos acusados, acenando para um suposto envolvimento habitual com a traficância.
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, inclusive, coibir a reiteração delitiva.
[...].”
(STJ; RHC 133.914; Proc. 2020/0227546-8; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/10/2020; DJE 15/10/2020)

Logo,
o decreto da custódia preventiva de
ANDRÉ LUIS DE ASSIS AMBRÓSIO,
neste momento processual
,
encontra-se devidamente
necessário,

com base no
disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, 315, c/c 387, § 1º, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta delitiva.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser
primário, possuir
endereço fixo
e
família hígida,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por sua vez, quanto à alegação de que a
autoridade policial fixou a fiança em valor exorbitante e inalcançável para realidade financeira do paciente, consistente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
saliento que
não mais existe interesse no pedido de redução da fiança em
2/3 (dois terços), nos termos do art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Isso porque,
em que pese a autoridade policial tenha arbitrado a referida fiança,
ao receber o auto de prisão em flagrante, a magistrada
a quo
,
acolhendo o pedido expresso do presentante do Ministério Público de 1º grau
, que ressaltou, inclusive, a gravidade dos fatos imputados aos autuados, bem como que os armamentos somente podem ser adquiridos por intermédio de facção criminosa,

entendeu ser caso de decretação da prisão preventiva, alterando, assim, a natureza da custódia do paciente e, por consequência,
revogando a fiança anteriormente
arbitrada
.

Nessa linha, como sabido, o magistrado, ao receber o flagrante, existindo pedido do Ministério Público acerca da conversão do flagrante em prisão preventiva,
não fica vinculado à fiança arbitrada pela autoridade policial, podendo revogá-la e decretar a prisão preventiva se entender presentes seus requisitos, consubstanciando assim novo título judicial.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. Prisão necessária para garantia da ordem pública. Homogeneidade. Inviabilidade de prognóstico de pena futura na via estreita do writ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. Paciente a quem se imputa a prática do crime de receptação, porque, nos termos da denúncia, foi surpreendido na condução de um automóvel roubado.
Revogação da fiança decretada pela autoridade policial. O juiz que preside a audiência de custódia não fica vinculado à fiança arbitrada pelo delegado de polícia, podendo revogá-la, se entender que é cabível a prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do código de processo penal.
Constrangimento ilegal inexistente.
[...].
(TJRJ; HC 0027622-49.2023.8.19.0000; Três Rios; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 06/06/2023; Pág. 234).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, no id. 4431464,
DENEGO A ORDEM,
revogando a decisão liminar outrora deferida em favor do paciente.

Expeça-se, de imediato, mandado de prisão em desfavor do
paciente

André Luis de Assis Ambrósio
, observando-se a data limite de 20 (vinte) anos para o seu cumprimento, a partir da data da publicação do acórdão relativo a este Processo (
5009575-79.2022.8.08.0000
), nos moldes do art. 3º, inciso XII, da Resolução nº 137 do CNJ, c/c art. 109, do CP, e Ato Normativo Conjunto nº 11/2012 deste TJES.

Oficie-se ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória
, com urgência, a fim de tomar conhecimento desta decisão colegiada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)